Tribunal: STJ
Processo: 0015634-94.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74212 - RJ (2024/0297969-
7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FABIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO. CORREÇÃO.
IMPROPRIEDADE. DECADÊNCIA. DECISÃO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. INTERESSE
RECURSAL. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA EM
PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO TERCEIROS. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A
TODOS OS CANDIDATOS. OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. LIMITES
DA COISA JULGADA. EFEITOS
. ART. 506 DO CPC/2015. AGRAVO
INTER PARTES
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
. O agravo interno não é a via adequada para sanar eventual omissão da decisão
1
monocrática, sendo os embargos de declaração o recurso cabível para tal finalidade, nos
termos do art. 1.022 do CPC/2015.
. A decisão agravada foi favorável ao recorrente no tocante à decadência, não sendo viável,
2
portanto, o conhecimento do agravo interno nesse tópico, por ausência de interesse recursal.
. O STJ já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o concurso público em exame,
3
consignando que “a aplicação do subitem 17.8 do edital do Concurso Público de Admissão ao
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD
/PMERJ2014), que determinava a atribuição da pontuação de questões anuladas a todos os
candidatos, guarda relação com os recursos interpostos perante a banca examinadora, como
se observa do item 17 do edital (Dos Recursos)”, não sendo “aplicável a referida regra quando
as questões forem anuladas pela via judicial, por meio de mandados de segurança individuais,
impetrados por outros candidatos que tiveram êxito em suas ações mandamentais” (RMS n.
74.511 /RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025
. É inafastável o entendimento desta Casa no sentido de que a anulação de questões de
4
concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual tem efeitos inter
, não autorizando a reabertura do certame para distribuição de pontos e reclassificação
partes
de todos os candidatos.
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
5
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50893195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: b686b123-f9e4-42f4-b0c1-46ad52c70179

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
18/09/2025
24/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50893195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: b686b123-f9e4-42f4-b0c1-46ad52c70179

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74212 - RJ (2024/0297969-
7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FABIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO. CORREÇÃO.
IMPROPRIEDADE. DECADÊNCIA. DECISÃO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. INTERESSE
RECURSAL. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA EM
PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO TERCEIROS. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A
TODOS OS CANDIDATOS. OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. LIMITES
DA COISA JULGADA. EFEITOS
. ART. 506 DO CPC/2015. AGRAVO
INTER PARTES
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
. O agravo interno não é a via adequada para sanar eventual omissão da decisão
1
monocrática, sendo os embargos de declaração o recurso cabível para tal finalidade, nos
termos do art. 1.022 do CPC/2015.
. A decisão agravada foi favorável ao recorrente no tocante à decadência, não sendo viável,
2
portanto, o conhecimento do agravo interno nesse tópico, por ausência de interesse recursal.
. O STJ já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o concurso público em exame,
3
consignando que “a aplicação do subitem 17.8 do edital do Concurso Público de Admissão ao
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD
/PMERJ2014), que determinava a atribuição da pontuação de questões anuladas a todos os
candidatos, guarda relação com os recursos interpostos perante a banca examinadora, como
se observa do item 17 do edital (Dos Recursos)”, não sendo “aplicável a referida regra quando
as questões forem anuladas pela via judicial, por meio de mandados de segurança individuais,
impetrados por outros candidatos que tiveram êxito em suas ações mandamentais” (RMS n.
74.511 /RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025
. É inafastável o entendimento desta Casa no sentido de que a anulação de questões de
4
concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual tem efeitos inter
, não autorizando a reabertura do certame para distribuição de pontos e reclassificação
partes
de todos os candidatos.
. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
5
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50529198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: cfca8e0a-fdbb-4e4d-8cb0-d37612b53ea6

Cuida-se de agravo interno interposto por Fábio Pereira dos Santos contra
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 1.027):
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
OBJETIVA EM PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO TERCEIROS.
PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. PRAZO
DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO
. MARCO INICIAL.
MANDAMUS
DATA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE
ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. LIMITES DA
COISA JULGADA. EFEITO
. ART. 506 DO CPC/2015.
INTER PARTES
RECURSO DESPROVIDO.
Em suas razões, o agravante assevera ser inaplicável, ao caso concreto, a
restrição prevista no art. 506 do CPC/2015, pois “não pretende estender os efeitos
subjetivos da coisa julgada proferida em ações judiciais alheias, mas tão somente
requer a aplicação de uma norma objetiva, vinculante e autoexecutável prevista no
edital, a qual estabelece que, em caso de anulação de questões da prova objetiva, ‘o
ponto correspondente à anulação será atribuído a todos os candidatos’” (e-STJ, fl.
1.045).
Sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão ao não “enfrentar
precedentes relevantes e contemporâneos do próprio Superior Tribunal de Justiça, os
quais reconhecem a necessidade de extensão dos efeitos da anulação de questões
objetivas de concurso a todos os candidatos” (e-STJ, fl. 1.047).
Tece, ainda, considerações acerca da necessidade de afastamento da
decadência.
Impugnação às fls. 1.059-1.062 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
De início, cumpre registrar que o agravo interno não é a via adequada para
sanar eventual omissão da decisão monocrática, sendo os embargos de declaração o
recurso cabível para tal finalidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CORREÇÃO.
IMPROPRIEDADE. FATO SUPERVENIENTE. EXAME. INVIABILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50529198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: cfca8e0a-fdbb-4e4d-8cb0-d37612b53ea6

1. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão
monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração,
constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do
princípio da fungibilidade. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.749.765/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
25/6/2025
Noutro ponto, verifica-se que a decisão agravada foi favorável ao ora
insurgente no tocante à decadência, não sendo viável, portanto, o conhecimento do
agravo interno nesse tópico, por ausência de interesse recursal.
A título ilustrativo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. DECISÃO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. INTERESSE
RECURSAL. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. No caso dos autos, ao afastar a prescrição do fundo de direito e
determinar a aferição de eventual prescrição pelo juízo da liquidação
/execução, a decisão foi integralmente favorável à pretensão dos
contribuintes, não ignorando o referido enunciado sumular, razão pela qual
não há interesse na interposição do agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.691.656/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2020
18/12/2020
No mais, cabe esclarecer que o STJ já teve a oportunidade de se pronunciar
sobre o concurso público em exame, consignando que “a aplicação do subitem 17.8 do
edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD/PMERJ-2014), que determinava a
atribuição da pontuação de questões anuladas a todos os candidatos, guarda relação
com os recursos interpostos perante a banca examinadora, como se observa do item
17 do edital (Dos Recursos)”, não sendo “aplicável a referida regra quando as questões
forem anuladas pela via judicial, por meio de mandados de segurança individuais,
impetrados por outros candidatos que tiveram êxito em suas ações mandamentais”
(RMS n. 74.511 /RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025
Nessa mesma linha de cognição:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELA VIA JUDICIAL. LIMITES DA
Documento eletrônico VDA50529198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: cfca8e0a-fdbb-4e4d-8cb0-d37612b53ea6

COISA JULGADA. APROVEITAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO AO
PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Caso em que a parte autora objetiva que lhe seja atribuída a pontuação
correspondente à anulação das questões da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha da Disciplina de História obtida por outros candidatos por meio de
ações judiciais.
3. Na espécie, verifica-se que a previsão editalícia de atribuição da
pontuação das questões anuladas aos demais candidatos refere-se à
hipótese em que acolhido recurso pela banca examinadora, como se pode
inferir do item 17 (dos recursos) do edital do Concurso Público de Admissão
ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro (CFSD/PMERJ-2014).
4. Esta Corte, apreciando a mesma controvérsia objeto dos presentes autos,
firmou a compreensão de que "a anulação de questões de concurso público
em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga
omnes, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos
os candidatos, especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do
candidato" (AgInt no RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
DJe
).
13/11/2024
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 74.029/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
7/4/2025
Assim, a previsão editalícia de atribuição da pontuação de questões
anuladas aos demais candidatos não é aplicável à situação em que a anulação decorre
de provimento judicial obtido por terceiros, como no presente caso.
Nesse contexto, é inafastável o entendimento desta Casa no sentido de que
a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em
ação individual tem efeitos
, não autorizando a abertura do certame para
inter partes
distribuição de pontos e reclassificação de todos os candidatos.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES
POR DECISÃO JUDICIAL DE TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS
QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
TERMO INICIAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES. DECADÊNCIA AFASTADA. LIMITES DA
COISA JULGADA. EFEITO INTER PARTES. ART. 506 DO CPC.
APLICAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS N. 9.650/2022 E N. 10.516/2024.
TEMAS
NÃO
ENFRENTADOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA50529198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: cfca8e0a-fdbb-4e4d-8cb0-d37612b53ea6

IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu
administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item 17.8. do
Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de
Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a
atribuição do ponto correspondente à anulação de questões da prova
objetiva de múltipla escolha a todos os candidatos.
2. O Tribunal estadual reconheceu a decadência do exercício do direito à
impetração do mandado de segurança, ao fundamento de que o lustro
decadencial deve ser contado da data de homologação do concurso, o que
ocorreu em
.
23/3/2022
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o prazo
para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da
ocorrência do ato lesivo.
4. In casu, em
, o impetrante requereu administrativamente o
7/11/2022
cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do Concurso, que foi
indeferido pela Administração em
. Assim, impetrado o presente
13/11/2023
mandamus em
, deve ser afastada a decadência reconhecida pela
27/2/2024
Corte a quo.
5. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a
anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial
proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não sendo possível
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os
candidatos. Exegese do do art. 506 do Código de Processo Civil.
6. No que se refere ao fato superveniente - advento da Lei Estadual n. 10.516
/2024 -, à suspensão do prazo de validade do concurso e à aplicação da Lei
Estadual n. 9.650/2022, ressalta-se que não é possível a esta Corte analisar
temas não enfrentados no Tribunal a quo, sob o risco de supressão de
instância.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 74.979/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
20/5/2025

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO
NOS QUADROS DA PMRJ. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016
/2009. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO REABRE PRAZO PARA
IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Caso em que o impetrante, ora recorrente, reclama a sua aprovação na
prova objetiva do concurso público destinado ao ingresso, como soldado,
nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e, como consequência,
prosseguir nas demais fases do certame, diante da existência de decisões
judiciais determinando a anulação de questões da prova de História,
proferidas em ações individuais ajuizadas por outros candidatos.
2. Acerca da alegação de "fato novo", consubstanciada na sanção da Lei
Estadual n. 10.516/2024, não é suficiente para desconstituir a decisão
Documento eletrônico VDA50529198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: cfca8e0a-fdbb-4e4d-8cb0-d37612b53ea6

agravada. A uma, por ser indevida inovação recursal. A duas, não cabe a
esta Corte debruçar-se sobre temas não enfrentados pelo Tribunal de
origem, sob pena de supressão de instância. Precedente.
3. Transcorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n.
12.016/2009, "eventual desacerto na reprovação de candidatos não pode ser
examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante artificial
interposição de recurso administrativo manejado com o intuito de reabrir a
discussão" (AgInt no RMS n. 73.625/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
4. Por fim, "a anulação de questões de concurso público em razão de
decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não
podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os
candidatos, especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do
candidato" (AgInt no RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
DJe
).
13/11/2024
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 74.739/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
13/5/2025
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: cfca8e0a-fdbb-4e4d-8cb0-d37612b53ea6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 74.212 / RJ
Número Registro: 2024/0297969-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00156349420248190000
04186538920148190001
156349420248190000
202414000247
4186538920148190001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FABIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
18/09/2025
24/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Documento eletrônico VDA50819332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: 2486c381-d91f-41db-9673-8102ff41aa84

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:31
Código de Controle do Documento: 2486c381-d91f-41db-9673-8102ff41aa84